Tribunal: TJDFT
Processo: 0755886-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. OVERBOOKING CARACTERIZADO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL SUPERIOR A 10 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DESGASTES QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte o pedido e a condenou a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais, decorrente do atraso de chegada a cidade de Florianópolis, que era previsto para ocorrer às 13h45m, do dia 11.10.2019, ocorrendo somente às 22h37m do mesmo dia. Em seu recurso, pugna pela improcedência do pedido inicial, sob o fundamento da ausência de ato ilícito, por falta de provas da prática de overbooking. Aduz que prestou assistência à parte recorrida ao reacomodá-lo no primeiro voo disponível após o qual foi impedido de embarcar. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15815336). Contrarrazões apresentadas (ID 15815339).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).
V. A responsabilidade civil das companhias aéreas decorrente da má-prestação de serviços em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VII. A ocorrência de atraso no voo restou incontroversa, pois a parte recorrente limitou-se a afirmar a ausência de overbooking, alegando que o impedimento da parte recorrida ao voo contratado ocorreu em razão operacional.
VIII. Tais argumentos não afastam a sua responsabilidade civil. Assim, considerando que o atraso para chegar ao destino final, em torno de dez horas é fato caracterizador da falha na prestação dos serviços, impondo-se a reparação pelos danos causados.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
XI. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve 9 horas de atraso para chegada em voo nacional, situação em que o dano moral foi fixado em R$ 4.000,00 (Acórdão n. 1103006, 07461854520178070016 - (0746185-45.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Relator: ARNALDO CORREIA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja minorado.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.